Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-04.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003453-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), L. S. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.398.398/0001-70 (APELANTE), VALDIR DA SILVA - CPF: 332.452.159-91 (APELANTE), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), L. S. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.398.398/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA DE DIREÇÃO ACARRETANDO EM COLISÃO FRONTAL – FALECIMENTO DO MOTORISTA DO VEÍCULO SEGURADO
– IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA –
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo
786
do
Código Civil
e a Súmula
188
do STF, nos seguros de dano, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que invade a pista contrária de direção, acarretando a colisão frontal com o automóvel segurado, e o falecimento do motorista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003453-04.2017.8.11.0003

APELANTE:

VALDIR DA SILVA

APELADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,

lançada nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1003453-04.2017.8.11.0003, ajuizada pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, para o fim de condenar o réu, ora apelante, a restituir à parte autora o valor de R$145.630,67 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do fato.

Por fim, ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC, suspendendo sua exigibilidade, em virtude de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que o acidente ocorreu devido a culpa exclusiva do segurado, o qual conduzia seu veículo em alta velocidade e no momento em que ultrapassava inúmeros outros veículos em determinado trecho, acabou colidindo frontalmente com o veículo do ora apelante, na curva, que fora surpreendido, não possuindo qualquer ínfima chance de proceder com alguma manobra a fim de evitar o acidente que lhe gerou e vem gerando inúmero transtornos e prejuízos irreparáveis, em todas as áreas da sua vida.

De outro lado, alega que diante da impossibilidade de se concluir pela responsabilidade do acidente e respectiva velocidade desenvolvida pelo veículo Hilux/SW4, impõe-se o reconhecimento de imprestabilidade do laudo pericial, e reforça a tese de inexistir qualquer indício de responsabilidade do ora apelante, que somente convive com tantos tormentos em razão de ter sido vítima desse caos.

Afiança que restou devidamente comprovado que o acidente se deu por culpa exclusiva do segurado e não pelo Sr. Valdir, ora apelante, afastando cabalmente a narrativa inserta no B.O. que fora a única suposta prova que se baseou o magistrado de piso.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, afastando, por conseguinte, a condenação injusta quanto ao ressarcimento da quantia vindicada na ação de base (R$145.630,67), bem como na sua condenação de custas, despesas e honorários advocatícios (Id. 150005474).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 151671665, em que a parte apelada pede pelo desprovimento do recurso.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 151504158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou ação regressiva de indenização em face de
LS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-ME
e
VALDIR DA SILVA
, alegando, em síntese, que mantinha um contrato de seguro de automóvel em nome de Agroer Defensivos Agrícolas Ltda., tendo como objeto o veículo Toyota Hilux, placa OBP-1750, ano/modelo, 2013/2013, de propriedade do referido segurado, por meio da Apólice de Seguro nº. 3120014406824, com vigência entre 18/08/2014 até 18/08/2015.

Relata que em 08/02/2015, por volta das 09h30min, o condutor do veículo segurado, Ênio Serafin Serafini, encontrava-se regularmente trafegando pela BR 364, no Município de Rondonópolis/MT, quando, na altura do KM 212,5, fora surpreendido pelo veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 360 (BITREM 7 EIXOS GRANELEIRO), ano/modelo, 2000/2000, placa JZB-1786, de propriedade da empresa ré e conduzido por Valdir da Silva, ora apelante, o qual, por motivo ignorado, invadiu a pista contrária, interceptando a trajetória do veículo segurado e com este colidindo frontalmente, ocasionando o sinistro.

Declara que em virtude do ocorrido, o condutor do veículo segurado veio a óbito no local, restando ao veículo danos de elevada monta, os quais objetiva o devido ressarcimento do valor de R$145.630,67 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), com os acrescidos legais, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Citado, o requerido ofereceu defesa, alegando, preliminarmente, fazer jus à assistência judiciária gratuita, bem como invocou a ilegitimidade passiva da empresa ré, para, no mérito, defender a ausência de responsabilidade quanto ao acidente, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Impugnação acostada pela parte autora.

Saneado o feito, acolheu-se a preliminar e determinou-se a exclusão da empresa requerida LS Transportes Rodoviários Ltda. do polo passivo, deferindo-se a produção de prova emprestada.

Ultimada a instrução processual, o juiz condutor do feito julgou procedentes os pedidos, para o fim de condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$145.630,67 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do fato, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Irresignado, o requerido-apelante defende, dentre outros pontos, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do segurado da recorrida e não pelo mesmo, motivo pelo qual pede o afastamento do pagamento da indenização pleiteada na inicial.

Pois bem.
De acordo com o artigo
786
do
Código Civil
e a Súmula
188
do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Ademais, o artigo
186
do
Código Civil
prevê o seguinte:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Desse modo, para que exista o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, além da culpa, sendo esta última prescindível apenas na hipótese do
parágrafo único
do artigo
927
do
CC
.

Somente quando verificados tais elementos é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de indenizar, em face do conteúdo do artigo
927
do
Código Civil
:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Fixada tal premissa, cumpre averiguar, no caso em tela, se a conduta antijurídica cometida ocorreu por culpa do condutor do veículo segurado pela parte apelada, da parte apelante ou de ambos, a fim de acolher ou não o pedido indenizatório.

Analisando detidamente as provas produzidas durante a instrução do feito, verifica-se que a parte autora, ora apelada, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, desincumbindo do ônus que lhe era devido, nos termos do artigo
373
,
I
,
CPC
.

Disso resulta dizer que, ao contrário do sustentado pelo ora recorrente, a aventada culpa exclusiva não restou minimamente demonstrada no caso concreto, tampouco há prova em sentido contrário a não se prestigiar o laudo pericial utilizado como prova emprestada, o que é admitido pelo ordenamento jurídico vigente, que, como sabido, possui fé-pública, de modo que há razões para o acolhimento da sua pretensão recursal
.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, a qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, que os integro em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
O requerido controverte a narrativa autoral e rejeita a documentação acostada, afirmando que a dinâmica dos fatos se deu de outra forma, sendo o veículo segurado o responsável pela colisão, o que excluiria sua responsabilidade, arrolando testemunhas e informante(s) a fim de corroborar sua posição
, conforme prova emprestada da ação penal nº 0004248-09.2015.8.11.0064, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

Compulsando tais documentos, tem-se que o réu assevera, quanto aos fatos, que “a colisão ocorreu na sua mão de direção [...] logo após terminar uma curva, visualizou que a camionete, que estava ultrapassando alguns veículos e, assim, colidiu com o declarante [...]”.

Ocorre que, noutro giro, tem-se a
prova documental/pericial
aportada ao feito (Num. 7752520), a qual conclui:
“
Por razões não determinadas, nas proximidades do sítio de colisão, V2 [SCANIA/R124] derivou à esquerda e invadiu a faixa de rolamento de sentido contrário, por onde V1 [TOYOTA HILUX, placas OBP-1750] trafegava regularmente, V2 colidiu com V1, de forma frontal, sobre a faixa de rolamento sentido Cuiabá.

Muito provavelmente, a causa determinante do acidente foi o comportamento ilegal atribuído ao condutor de V2 que invadiu a faixa de sentido contrário, resultando na colisão contra V1
”
.

Em consonância à conclusão pericial retro,
as fotografias de Num. 7752669 - Pág. 4 e 5 se mostram determinantes ao indicar como “sítio de colisão” a pista da direita, considerando o deslocamento Rondonópolis/Cuiabá, ou seja, a pista em que trafegava regularmente o veículo segurado
.

Além da sólida prova documental,
há depoimentos em sentido diametralmente oposto ao alegado pelo réu
.

A testemunha e Policial Rodoviário Federal FRANCISCO ÉLCIO LIMA LUCENA, diz que “[...] pela dinâmica do local do acidente e considerando a experiência que possui,
visualizou que o acidente ocorreu na pista da Hilux, ou seja, acredita que o motorista da carreta, ao visualizar eventual fila de veículos em baixa velocidade na sua mão de direção, deu aquela olhada/entrada na pista contrária, onde a camionete vinha em alta velocidade e a colisão foi inevitável
; Que na época dos fatos,
a pista possuía tipo duas faixas de rolamento subindo, ou seja, sentido Cuiabá e, uma faixa de rolamento descendo, ou seja, sentido Rondonópolis, de modo que acredita que tinham outros veículos subindo na faixa mais lenta e a camionete estava ultrapassando eles, o que era permitido naquele local,
ocasião em que o motorista da carreta invadiu, ainda que de modo parcial, a pista da Hilux, onde ocorreu a colisão
, fato que pode ter ocasionado a retirada do eixo dianteiro da carreta e a sua posterior convergência à esquerda
; Que os indícios que visualizou no local, posteriormente foram confirmados pela perícia técnica.

Já o perito GLEY JÚLIO PEREIRA SOARES asseverou em Juízo que “[...] é praxe nos exames periciais, valer-se de vestígios, pois são mais relevantes que provas testemunhais; [...]
apenas em razão da colisão, não faria com que o caminhão mudasse de direção, tendo em mira ainda a diferença de peso dos veículos envolvidos no acidente, sendo que ele derivou à esquerda, em razão de ter invadido a pista contrária antes da colisão
; [...] não tem conhecimento de que o veículo SW4 estaria na contramão de direção; [...]
restou demonstrado que o caminhão invade a contramão
; Que o caminhão está com a frente sentido Rondonópolis;
Que a frenagem refere-se ao caminhão; [...] a caminhonete não freou na colisão, foi pega de surpresa
;
[...] não existe a possibilidade da colisão ter ocorrido de outra forma, ou seja, a SW4 estar na contramão e colidido com a carreta, pois se isso ocorresse, o caminhão pouco alteraria o seu trajeto, diante da diferença de peso entre os veículos
.

(...)

Assim, cotejando-se a prova oral e documental confeccionadas, mormente o Boletim de Acidente de Trânsito (Num. 7751908) e o Laudo Pericial de Num. 7752520, extrai-se que
o sinistro em questão, ocorrido em 08/02/2015, fora ocasionado pelo veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 360 (BITREM 7 EIXOS GRANELEIRO), ano/modelo, 2000/2000, placa JZB-1786, então conduzido pelo requerido VALDIR DA SILVA, que, na oportunidade, invadiu a pista contrária de direção, acarretando colisão frontal com o automóvel segurado
.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para o fim de CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 145.630,67 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do fato, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC
(Id
.
150005467) (Grifos nossos)

Assim, comprovada a culpa da parte requerida/apelante, que não respeitou as normas de t
rânsito
acima mencionadas, correta a sentença que lhe atribuiu a
culpa exclusiva
pelo evento danoso, por isso, merece ser integralmente mantida.

Em casos análogos, segue a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR POLICIAL MILITAR NO LOCAL DO SINISTRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM OS FATOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL
– ULTRAPASSAGEM EM CRUZAMENTO – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro “Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem” Demonstrado pela autora a culpa dos réus no acidente que envolveu veículo segurado, mediante boletim de ocorrência com relatos de ambos os motoristas e confeccionado por Policial Militar no local do sinistro, é de rigor a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de ressarcimento de danos decorrente de acidente de veículo.”
(TJ-MT 00008044220128110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO –
DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE
– SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos.”
(TJ-MT - AC: 00042022420118110011 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo ora recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023